Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
2. Recursos Inominados apresentados por ambas as partes, visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A autora recorre para que seja alterado o valor da base de cálculo de incidência do percentual de 7,8%, ou seja, que seja considerado o valor do vencimento básico do padrão e etapa em que o servidor estiver posicionado (R$ 3.174,21) e não o montante indicado pelo ente federativo e acolhido na sentença (R$ 2.651,59), que considerou a TR (Taxa Referencial) como índice de correção, contrariando o julgado do STF no RE 870947 – Tema 810). O Distrito Federal, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a prescrição e, no mérito, afirma que não foi apresentado requerimento administrativo para a incorporação da gratificação e que não há prova no processo quanto ao direito pleiteado. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. A autora recorrente afirma que tem direito ao recebimento da gratificação do período compreendido entre março de 2013 a dezembro de 2014. No entanto, observa-se, como informado pela própria recorrente, que já tinha ingressado com Ação de Cobrança (processo n. 0718161-41.2016.8.07.0016) que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, onde foi reconhecido o direito ao recebimento da gratificação somente a partir de janeiro de 2015, não sendo reconhecido o direito ao recebimento no período de março de 2013 a março de 2014, período novamente pleiteado na presente demanda. Portanto, resta caracterizada a coisa julgada.
4. A coisa julgada material se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgado (art. 337, § 4o, c/c 502, CPC). Imperioso destacar que apenas quando há o enfrentamento do mérito da causa torna-se imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Tratando-se apenas de coisa julgada formal (fenômeno endoprocessual), a despeito da impossibilidade de interposição de recursos nos autos em que operado o trânsito em julgado, não há impedimento de discussão da matéria em processo diverso.
5. No feito que tramitou sob o no 0718161-41, perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, observa-se do voto proferido no recurso inominado, que a autora recorrente pleiteou o restabelecimento da GAA no valor de 15% do vencimento básico, bem como o pagamento retroativo ao período de março de 2013 a março de 2015. Porém, como não comprovou o efetivo exercício em atividade de alfabetização nos anos de 2013 e 2014, foi reconhecido apenas o direito ao recebimento da GAA a partir de janeiro/2015.
6. Por conseguinte, é forçoso reconhecer que se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a parte agitar o pedido neste processo, que deve ser extinto sem resolução de mérito pela existência de coisa julgada.
7. RECURSOS CONHECIDOS. Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.